Tribunal: STF
Processo: RE 1159802
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.04.2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo. 



    2. Agravo regimental não conhecido. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.